Tribunal: TJDFT
Processo: 0706909-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706909-79.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. RECORRIDO: FRANCISCO ELIELCLIDES DE SOUSA RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. ART. 4o DO DECRETOLEI No 911/69. REVERSÃO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MARCHA PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE. 1. A ação foi originariamente proposta e distribuída sob o rito do DecretoLei 911/1969, e, posteriormente, a pedido da própria instituição financeira, convertida em ação de execução, com fulcro no art. 4o do referido diploma legal. 2. A conversão da ação de busca e apreensão em execução é uma faculdade outorgada ao credor fiduciante, que pode optar pelo instrumento processual mais condizente com seus interesses. 3. A reversão da ação executiva não se mostra viável, porquanto, além de inexistir previsão legal para legitimar essa opção, vai de encontro à marcha processual, a qual se desenvolve em sentido único, sem possiblidade de retorno a fases processuais já realizadas. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 329, inciso I, do Código de Processo Civil, e 4o do Decreto-lei 911/1969, sustentando ser cabível a reversão da demanda executiva para ação de busca e apreensão, na hipótese em que localizado posteriormente o veículo. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJMG. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O recurso especial merece prosseguir. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, conforme disposto no § 2o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação introduzida pela EC 125, de 14 de julho de 2022. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029